Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719570-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN APELADO: ADRIANA DANTAS DE MARIZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN e OUTROS contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ADRIANA DANTAS DE MARIZ, ora apelada, em desfavor dos apelantes e do ESPÓLIO DE MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, a qual assim resolveu: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a proceder a averbação na matrícula da partilha realizada no inventário de ELIO MOULIN e, na sequência, MARIA ANGÉLICA DE ALMEIDA MOULIN COSTA RODRIGUES promover a outorga da escritura definitiva do imóvel objeto desta ação para autora, no prazo de 15 dias, sob pena de não o fazendo poder a autora quitar o ITCD pertinente e cobrá-lo, nos presentes autos em sede de cumprimento de sentença. Ainda, condeno a parte ré ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do imóvel em comento pelo tempo de atraso no cumprimento da obrigação, mais juros de mora de 0,5% ao mês até a data em que ultimada a obrigação.” Com outros termos, deduziram em síntese que somente a ré MARIA ANGÉLICA DE ALMEIDA MOULIN COSTA RODRIGUES teria assumido a obrigação de lavrar escritura pública de compra e venda do imóvel em questão (SQS 105, Bloco C, Apt. 603 – Matrícula 80502 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federa), tendo os demais herdeiros e meeira apenas anuído com a promessa de compra e venda objeto da causa. Anda assim, defenderam que não teria sido ajustado prazo para averbação do correspondente formal de partilha e que o processo de inventário teria sido concluído dentro do interregno fixado no negócio jurídico (2 anos). Com isso, pugnaram pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando-se a sentença a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos herdeiros anuentes bem como para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, afastando-se a incidência da multa e dos juros nela fixados (ID 27905844). Preparo (ID 27905845). Em contrarrazões, em resumo, a apelada sustentou que a sentença deveria ser mantida por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao apelo (ID 27905857). Não consta recurso da parte Espólio de MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN. Distribuído o apelo para esta Relatoria, a apelante MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES atravessou petição, pela qual requereu o levantamento da indisponibilidade do imóvel a fim de que possa promover a lavratura da escritura pública de compra e venda do bem em favor da autora, ressalvando que o formal de partilha já teria sido registrado na correspondente matrícula (IDs 28044496/97). Intimada a respeito, a parte autora informou ciência do derradeiro requerimento (ID 28426024). Decido. É certo que a cautelar de indisponibilidade deferida nos autos visava impedir eventual negociação do imóvel subjacente antes da resolução da controvérsia. Restando registrado o formal de partilha em nome da atual proprietária do imóvel e manifestando esta a intenção de efetivar a lavratura de escritura pública de compra e venda do bem em favor da autora, tal como postulado na petição inicial e determinado na sentença, não se vislumbra óbice para que assim seja autorizado, com posterior levantamento da indisponibilidade fixada de modo a permitir o pertinente registro da transação na matrícula do aquesto, sobretudo, porque a interessada não se opôs ao requerimento em voga. Pelo exposto, DEFIRO O ALVARÁ JUDICIAL postulado para autorizar a atual proprietária do imóvel situado na SQS 105, Bloco C, Apt. 603, Brasília-DF, melhor descrito na Matrícula n. 80502 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, a lavrar escritura pública de compra e venda do bem em favor de ADRIANA DANTAS DE MARIZ, CPF 334.045.421-34, no prazo de 30 (trinta) dias. Após efetivada a correspondente escritura pública de compra e venda, DETERMINO o integral levantamento da indisponibilidade averbada na matrícula do referido imóvel (Av.7-80502). DOU A PRESENTE DECISÃO MONOCRÁTICA FORÇA DE ALVARÁ JUDICIAL E DE OFÍCIO DE LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE, o que dispensa a expedição dos respectivos expedientes, a fim de que sejam cumpridas as mencionadas determinações pelos competentes serventuários. SUSPENDO o processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, após o qual, a requerente MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES deverá anexar cópia da certidão atualizada da matrícula do imóvel em questão já com os respectivos registros/averbações. Feito, tornem os autos conclusos para análise do recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator